Tribunal: TJPA
Processo: 0003267-87.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003267-87.2013.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WASHINGTON JACKSON MESQUITA DE CARVALHO, FABIO JOSE MARTINS DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PLEITO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE FIXADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O Magistrado,
ao fixar os honorários advocatícios de um processo, embora
não esteja adstrito aos limites indicados no art. 85 do NCPC, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante;

II – No caso dos autos, o tempo de tramitação da demanda e o labor do patrono dos apelados justificam a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), motivo pelo qual, não deve ser acolhido o pedido de minoração dos honorários arbitrados na sentença monocrática;

III - Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento,

tudo nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e um a vinte e oito de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO PARÁ,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Liminar ajuizada por
WASHIGTON JACKSON MESQUITA DE CARVALHO e FÁBIO JOSÉ MARTINS DA CRUZ,
julgou procedente a referida ação nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, de modo a:

01. CONFIRMAR, na íntegra, as medidas liminares de fls. 41/42, 52/53 e 223/224.

02. ANULAR os atos administrativos que excluíram os requerentes do concurso público da Polícia Militar do Pará, reconhecendo o direito de permanecerem concorrendo no concurso.

03. Sem custas processuais, considerando a isenção legal de que dispõe a Fazenda Pública.

04. CONDENO o requerido a pagar ao advogado dos requerentes honorários de sucumbência, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

05. Sentença não sujeita a reexame necessário, pois o valor da condenação é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3º, II).

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 5831350 - Pág. 1
/5), o patrono do apelante pleiteou, em síntese, pela minoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O recorrido
Washigton Jackson Mesquita de Carvalho apresentou
contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 5831354 - Pág. 1/8)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 6299455 - Pág. 1
, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques, deixou de exarar parecer no caso dos autos, arguindo que o feito deveria ser redistribuído a 14ª Procuradoria Cível, por critério de prevenção (
Num. 6299455 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O presente recurso tem por objetivo a minoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo.

Inicialmente, ressalto que os honorários advocatícios devem ser arbitrados segundo os parâmetros fixados no art. 85 do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no
art. 77
.

§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

§ 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria.

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.”

Em relação aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam o seguinte:

“São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são circunstâncias que devem ser levadas em consideração pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado." (
Nery Junior, Nelson e Nery, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil comentado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 435)

Nesse sentido,
embora o Magistrado não esteja adstrito aos limites indicados no art. 85, §§ 2º e 3º, do NCPC, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante.

Outrossim, oportuno consignar que a fixação dos honorários advocatícios, além da efetiva atuação do advogado na demanda, deve observar o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido do causídico para a realização do trabalho.

No caso dos autos, o tempo de tramitação da presente demanda e o labor do patrono dos apelados justificam a fixação do valor dos honorários advocatícios nos parâmetros estabelecido pela autoridade de 1º grau, se mostrando o
quantum
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, portanto, razoável e proporcional à atuação do advogado dos recorridos, motivo pelo qual, não deve ser acolhido o pedido de minoração dos honorários arbitrados na sentença monocrática.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. APELO DA AUTORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO.
VERBA HONORÁRIA.
MINORAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE.
APELO DO RÉU. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. Apelo da autora: - Correção monetária: ressalta a recorrente que o marco inicial da correção monetária deve dar-se a contar do vencimento de cada parcela. Entretanto,
não

há nos autos prova extreme de dúvidas quanto ao exato vencimento de cada parcela, de modo que, deve ser mantida a sentença que fixa como dies a quo a data do ajuizamento. -
Honorários
sucumbenciais: destaca a necessidade de
minoração
da verba sucumbencial devida ao patrono da parte contrária. Todavia, a verba honorária sucumbencial fixada pela origem corretamente remunera os causídicos que engendraram conhecimento, tempo e dedicação ao processo. Aliás,
não
se pode ter dúvidas que a verba honorária sucumbencial ou contratual deve remunerar dignamente o profissional, sobretudo ao considerar que a justa remuneração do advogado vem ao encontro da sua indispensabilidade à administração da justiça, conforme estabelece o art. 133 da Constituição Federal e, como tal há de ser considerada.
Apelo da ré: - Cerceamento de defesa:
Não
merece
acolhimento
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte ré, tendo em vista que ao juiz cabe a condução da lide, com respeito ao que prescreve o art. 370 do CPC. - Relação contratual: aventa a parte ré que nunca manteve relação contratual com a empresa autora. Mas, no caso dos autos, a prova colacionada indica o contrário. De mais a mais, cabia à parte ré provar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito invocado pela parte autora, ônus do qual a parte ré
não
se ateve. PRELIMINAR RECHAÇADA. APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70084087683, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 24-09-2020)

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. LEI 6.194/74.
MINORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
Possibilidade de o juiz fixar o valor dos
honorários
advocatícios por apreciação equitativa nas causas em que o valor do proveito econômico obtido por ínfimo ou irrisório. Caso concreto em que
não

merece
acolhimento
a insurgência da parte apelante, porquanto a quantia de R$1.200,00, fixada a título de
honorários
advocatícios em favor do procurador da parte autora, está de acordo com o trabalho exercido pelo profissional, com a natureza da causa, bem como com os parâmetros adotados por esta Colenda Câmara.
Honorários
recursais. RECURSO DESPROVIDO
. (Apelação Cível, Nº 70081892382, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Desa. Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 24-10-2019)”

Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso concreto, atendidos os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o disposto nos §§ 2º e
8
º do art. 85 do NCPC, é de ser mantida a verba honorária.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,

21
de
março
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/03/2022